Tribunal: TJSP
Processo: 1000382-41.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Provas produzidas nos autos suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar afastada.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de improcedência do pedido. Não cabimento do inconformismo do autor. Sentença prolatada em ação de alienação judicial, em que constou que a ré poderia permanecer no imóvel até a venda. Ausência de insurgência do autor. Trânsito em

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Provas produzidas nos autos suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar afastada.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de improcedência do pedido. Não cabimento do inconformismo do autor. Sentença prolatada em ação de alienação judicial, em que constou que a ré poderia permanecer no imóvel até a venda. Ausência de insurgência do autor. Trânsito em julgado. Ré que já desocupou o imóvel. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003155
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000382-41.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante MARCOS
ROBERTO DA SILVA, é apelada ROSIGNEZ MELISSA PELLOSO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000382-41.2020.8.26.0368 - 2
Apelação Cível no 1000382-41.2020.8.26.0368
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Marcos Roberto da Silva
Apelado: Rosignez Melissa Pelloso da Silva
Comarca: Monte Alto - 1a Vara
Processo de Origem: 1000382-41.2020.8.26.0368
Juiz(íza) Prolator(a): Gilson Miguel Gomes da Silva
VOTO no 14716
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Não
ocorrência.
Provas
produzidas nos autos suficientes para o julgamento da demanda.
Preliminar afastada.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de improcedência
do pedido. Não cabimento do inconformismo do autor. Sentença
prolatada em ação de alienação judicial, em que constou que a ré
poderia permanecer no imóvel até a venda. Ausência de
insurgência do autor. Trânsito em julgado. Ré que já desocupou o
imóvel. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguel julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 94/98, cujo relatório fica adotado. Pela
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida à parte.
Inconformado, apela o autor (fls.100/105), sustentando,
em síntese: 1) cerceamento de defesa, para a produção de provas que permite
comprovar que a ré ainda se encontra no imóvel em questão; 2) há condomínio
entre as partes e a ré usa de forma exclusiva o bem, sem qualquer
contraprestação ao apelante; 3) o aluguel é devido a partir da notificação dirigida
ao condômino até a desocupação ou venda do imóvel. Pede a anulação ou a
reforma da r. sentença.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.108/114).
Regularmente processado o recurso, isento de preparo
(fls. 45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000382-41.2020.8.26.0368 - 3
É o relatório.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma
vez que as provas produzidas nos autos eram suficientes para o julgamento da
demanda.
Ressalte-se que julgador é o destinatário final das
provas, e cabe a ele determinar a suficiente instrução do feito.
Como já decidido por esta Corte: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas
com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também
se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova” (Apelação n.990.10.076540-0, rel. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j.9.2.2011).
Afastada, portanto, a preliminar arguida pelo autor.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
É incontroverso que as partes foram casadas até abril
de 2014 e, quando da prolação da sentença de divórcio, em 23/03/2017, o imóvel
adquirido na constância do casamento, situado na Rua Ulisses de Paula
Eduardo, no 15, Jardim Alvorada, na cidade de Monte Alto, foi partilhado de forma
igualitária, entre as partes, na proporção de 50% para cada um (fls.12/20), o que
restou mantido em grau de recurso (fls. 21/24).
Posteriormente,
em
ação
de
alienação judicial,
ajuizada pelo autor, foi proferida sentença, em 23/05/2019, que julgou procedente
o pedido deduzido para o fim de declarar extinto o condomínio entre as partes,
relativamente ao aludido imóvel, e determinar a sua alienação nos termos do
artigo 730 do Código de Processo Civil, observando, na divisão do produto da
alienação, a proporção de 50% a cada parte, em conformidade com a sentença
proferida na ação de divórcio e constando, expressamente, que “A requerida
poderá continuar residindo no imóvel com a filha até a alienação deste” (fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000382-41.2020.8.26.0368 - 4
Ressalte-se que não houve qualquer insurgência do
autor, com relação à permanência da ré no imóvel de propriedade comum, ou a
fixação de aluguel condicionando tal situação, tendo, inclusive, havido o regular
trânsito em julgado da sentença, em 25/06/2019 (fls. 27).
Ressalte-se que restou comprovado, nos autos, a
efetiva desocupação do imóvel pela ré, anterior à alienação do bem, conforme
certidão lavrada pelo oficial de justiça (fls. 61).
Assim, incabível, agora, a cobrança de aluguel por
ocupação exclusiva da ré do imóvel, diante da existência de expressa concessão
judicial para tanto.
Nesse sentido, tem-se:
“Apelação cível. Coisa comum. Arbitramento de aluguel.
Alegação de uso exclusivo de imóvel comum entre as partes. Sentença de
improcedência. Cerceamento de defesa. Não configuração. Finalidade da
prova é formar a convicção do Juiz, seu principal destinatário, quanto à
existência dos fatos da causa. Causa já se encontrava madura para o
julgamento. Incidência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
Presença de provas suficientes para a justa solução do litígio. Mérito. Acordo
celebrado pelas partes acerca do uso do imóvel nada tem de abusivo ou
ilegal. Situação que enquanto não implementada a condição resolutiva eleita
pelas partes, qual seja, a alienação do imóvel, a ré possui direito de
permanecer morando no bem sem o pagamento do aluguel pretendido pelo
autor. Inexistência de qualquer comprovação, ou mesmo alegação, de que a
validade do acordo realizado esteja comprometida por vício de
consentimento. Fatos alegados pelo autor demonstram mero arrependimento
em relação ao acordo realizado. Sentença mantida. Honorários recursais.
Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Verba honorária majorada para 20%
sobre valor da causa. Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido”
(1018987-97.2018.8.26.0564 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio
- Relator(a): Edson Luiz de Queiróz - Comarca: São Bernardo do Campo -
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
01/05/2020 - Data de publicação: 01/05/2020).
“CONDOMÍNIO. Ação de arbitramento de aluguel. Cobrança
de aluguel pretendida pelo autor. Inadmissibilidade. Acordo homologado nos
autos da separação judicial consensual das partes que possibilitou à ex-
mulher o direito de moradia, sem nada pagar ao ex-marido, até a venda do
imóvel. Inexistência de vícios de consentimento, nem sequer alegados na
petição inicial. Decreto posterior da extinção do condomínio e a determinação
da alienação do imóvel que não possibilita ao autor a cobrança de aluguéis
nesta ação. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO”
(1004867-44.2014.8.26.0320 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio
- Relator(a): Cristina Medina Mogioni - Comarca: Limeira - Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 09/04/2019 - Data de
publicação: 09/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000382-41.2020.8.26.0368 - 5
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e o não provimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, ressalvada a
justiça gratuita.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora